Tribunal: TJSP
Processo: 1008431-35.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados a equipamentos de segurada da autora em decorrência de oscilação de energia elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade Inocorrência da prescrição ânua – Responsabilidade objetiva da concessionária ré – Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Cerceamento de defesa, por outro lado, não

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados a equipamentos de segurada da autora em decorrência de oscilação de energia elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade Inocorrência da prescrição ânua – Responsabilidade objetiva da concessionária ré – Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Cerceamento de defesa, por outro lado, não caracterizado – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008431-35.2019.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30879
APEL.No: 1008431-35.2019.8.26.0068
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APDO. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AÇÃO REGRESSIVA Danos ocasionados a equipamentos de
segurada da autora em decorrência de oscilação de energia
elétrica Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor
Responsabilidade Inocorrência da prescrição
ânua
Responsabilidade objetiva da concessionária ré

Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido
Cerceamento de defesa, por outro lado, não caracterizado
Sentença de procedência mantida Recurso não provido, com
fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
202/211 que foi julgado procedente o pedido de condenação
da apelante ao pagamento de quantia desembolsada pela
apelada por cumprimento de contrato de seguro, ante a
verificação de sinistro.
A apelante afirma que o r. decisum não pode
prevalecer,
sustentando,
em
suma:
que
o
julgamento
antecipado da lide implicou cerceamento de defesa, na
medida em que não foi realizada a prova pericial de
engenharia na instalação da segurada e nos supostos
equipamentos danificados; que ocorreu a prescrição ânua da
pretensão reparatória da apelada; que a apelada não juntou
aos autos os documentos essenciais à propositura da ação,
sendo, ainda, parte ilegítima para figurar no polo ativo,
uma vez que, diante da ausência de prova do pagamento do
sinistro em questão, ela não se sub-roga nos direitos de
sua segurada; que os laudos juntados pela seguradora são
unilaterais; que a responsabilidade objetiva não se aplica
em relação a atos omissivos supostamente praticados pelas
concessionárias de serviço público, devendo a lide ser
analisada à luz da teoria da responsabilidade subjetiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, ainda que se entenda pela aplicabilidade da
responsabilidade objetiva decorrente da teoria do risco
administrativo, a apelante não pode responder pelos atos em
discussão, em razão da excludente de responsabilidade
decorrente de caso fortuito/força maior; que não se aplicam
ao caso os dispositivos do CDC; que se faz necessária a
apresentação
dos
equipamentos
danificados
para
que,
juntamente com as instalações da segurada, sejam submetidos
a perícia, a fim de se determinar a origem dos danos; que,
se lhe houvesse sido dada a oportunidade, teria solicitado
à apelada os nomes, qualificações e endereços dos técnicos
que firmaram os documentos acostados à exordial, para que
fossem ouvidos em Juízo; e que os juros de mora, no caso,
somente são devidos depois da constituição da obrigação de
pagar e, principalmente, se, depois de vencida a obrigação,
não houver o adimplemento.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Em primeiro lugar, não há se falar em ausência de
documentos essenciais, já que a apólice de seguro foi
devidamente juntada com a inicial (fls. 36/45), assim como
os documentos atinentes à regulação de sinistro (fls.
45/58),
os
quais
comprovam
os
danos
causados
aos
equipamentos do segurado da apelada em virtude de oscilação
de energia elétrica.
Também se afigura descabida a tese de falta de
prova do pagamento realizado à segurada pela seguradora,
haja vista estar ele comprovado a fls. 59, não tendo a
apelante demonstrado o contrário, ônus que lhe competia.
Dito isso, deve ser observado que se aplicam à
solução da lide os dispositivos do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor, por força da sub-rogação operada por força do
contrato de seguro.
Este é o entendimento pacífico do C. Superior
Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp
no 426.017-MG, rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. 10/12/2013).
Assim, o enfoque consumerista deve ser adotado
para resolver as questões suscitadas.
Estabelece o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor
que:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Mencionado
dispositivo
não
permite
outra
interpretação que não a de se responsabilizar o prestador
de serviço pelos danos causados pelo defeito da prestação,
independentemente de culpa.
Ademais, a apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, sujeita-se ao
estabelecido no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que
trata da responsabilidade objetiva da Administração.
O referido dispositivo constitucional estabelece
que não há necessidade de prova da culpa, mas do dano, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez que ali se adotou claramente a teoria do risco
administrativo, ou seja, a responsabilidade pelos danos
causados pelo fato do serviço.
Por sua vez, de se consignar que não ocorreu a
prescrição ânua suscitada, na medida em que, tendo a
apelante se sub-rogado nos direitos de sua segurada, faz
jus ao prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
E, nesse contexto, considerando-se que o sinistro
ocorreu no ano de 2016, a presente ação, protocolizada em
2019, foi ajuizada dentro do prazo prescricional.
Dito isso, os documentos acostados à exordial
demonstram que os danos ocasionados nos equipamentos da
segurada se deram em razão de oscilação de energia
decorrente de fortes chuvas, mais um motivo para se afastar
a necessidade de dilação probatória e o alegado cerceamento
de defesa por sua não realização.
E, ao contrário do argumentado pela apelante, as
descargas elétricas são fenômenos naturais previsíveis nos
dias de hoje, não podendo ser fato excludente da
responsabilidade civil objetiva, considerando-se que fazem
parte do risco da atividade desempenhada pela distribuidora
do serviço de energia elétrica, e a esta compete adotar,
mediante a utilização de tecnologia adequada, providências
visando evitar que tais eventos afetem as unidades
consumidoras.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:
“Ação
regressiva
de ressarcimento ajuizada pela
seguradora em face da concessionária de energia elétrica. Seguro
residencial. Oscilação e descarga de energia elétrica. Danos em
eletrodomésticos.
Restituição.
Procedência.
Prestígio.
Responsabilidade objetiva (artigo 37, § 6o, da CF). Autora que
se desincumbiu do ônus da prova, enquanto a ré dele não se
desvencilhou artigo 373, incisos I e II, do CPC. Queda de raio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária que tem como dever propiciar
meios para evitar tais acontecimentos. Precedentes. Outrossim, a
ausência de pedido administrativo não obsta a obrigação de
ressarcir os prejuízos. Hipótese do artigo 252 do RITJSP.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
n.
1009725-23.2015.8.26.0114,
Rel.
Des.
Sérgio
Rui,
j.
23/02/2017).
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de segurada que teve danificados equipamentos
eletrônicos por oscilação de energia elétrica. Ação regressiva
movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada
procedente. Incidência do CDC. Desnecessário prévio requerimento
administrativo. Art. 5o, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de
nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia
elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos da segurada.
Descarga elétrica (raio). Fortuito interno. Não caracterização
de caso fortuito ou força maior. Risco da atividade.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Recurso da ré
desprovido, com observação. Não se pode afastar a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor na medida em que a seguradora, na
hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de seus
segurados (dentre eles a aplicação da lei consumerista), segundo
o disposto no art. 349 do CC. A concessionária de serviço
público de energia elétrica submete-se à disposição do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria
da responsabilidade objetiva da Administração, bem como o acesso
ao Judiciário não está condicionado ao requerimento administrativo. Assim, ocorrendo oscilação, interrupção e
sobrecarga na rede elétrica, responde pelos prejuízos causados.
E, com os recursos existentes, os fenômenos da natureza são em
grande parte previsíveis, pois a rede de distribuição deve
ostentar proteções contra as descargas elétricas. No caso, a
concessionária não logrou provar que dispunha de tais
equipamentos” (Apelação n. 1015980- 94.2015.8.26.0114, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Kioitsi Chicuta, j. 09/03/2017).
Por seu turno, afigura-se desnecessária a perícia
pretendida, já que os documentos juntados pela apelada
foram elaborados por empresas de assistência técnica sem
vínculo aparente com qualquer das partes e, assim, se
mostram suficientes para amparar o pedido formulado.
Note-se que a apelante não apresentou qualquer
prova capaz de elidir a documentação juntada pela apelada,
tanto que sua defesa está limitada ao emprego de mera
argumentação desprovida de sustentação fática, o que não é
suficiente para descaracterizar o nexo causal.
Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil,
paga a indenização, nos limites do valor respectivo, fica o
segurador autorizado a exercer direito regressivo contra o
causador do sinistro, assumindo a posição jurídica do
segurado. Dessa forma, levando-se em conta que a
responsabilidade da concessionária é objetiva e que a
seguradora se sub-rogou em todos os direitos e privilégios
conferidos à sua segurada, o acolhimento da pretensão de
ressarcimento do valor comprovadamente pago pela apelada
era mesmo de rigor.
De se ressaltar, ainda, que a ausência de pedido
administrativo não obsta o direito ao ressarcimento,
porquanto não se há como exigir o exaurimento das vias
extrajudiciais,
sob
pena
de
afronta
ao
princípio
constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o,
XXXV, da CF).
Por último, os juros de mora devem incidir a
partir do desembolso, e não da forma pretendida pela
apelante, porquanto a apelada se sub-rogou nos direitos de
sua segurado, de modo que ela faz jus ao ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integral do dano, o qual teve início na data do efetivo
pagamento da indenização.

Em vista dessas considerações, a hipótese é de se
manter integralmente a r. sentença, ficando arbitrados em
favor do patrono da apelada, na forma do art. 85, §§ 1° e
11, do CPC, honorários recursais de 5% sobre o valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a fixação de honorários recursais.
PAULO PASTORE FILHO
Relator